Tribunal: TJMT
Processo: 1013181-33.2017.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013181-33.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ZENAIDE CIPRIANO - ME - CNPJ: 05.819.570/0001-21 (RECORRENTE), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), ZENAIDE CIPRIANO - CPF: 494.297.446-15 (RECORRENTE), LARISSA MEDEIROS DE LIMA - CPF: 039.505.324-20 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO - CPF: 469.157.291-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO DO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1013181-33.2017.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

ZENAIDE CIPRIANO - ME

ZENAIDE CIPRIANO

Recorrido(s):

LARISSA MEDEIROS DE LIMA

DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR – REVELIA DO SEGUNDO RECORRIDO – REJEITADA.

Apesar da ausência do 2o réu (DEIVISON BENEDITO CAMPOS PINTO DEIVISON) na audiência, conforme se vê na ata de audiência, contudo o mesmo se fez representado por preposto/procurador na pessoa do Sr. Francisco Fábio Soares, juntando tanto carta de preposição como procuração.

Insta registrar, que houve a apresentação de contestação conjuntamente à corré LARISSA MEDEIROS DE LIMA, presente no ato judicial, afastando-se, nos termos do art. 345, I, do CPC, a automática presunção de veracidade das razões formuladas na inicial.

Desta forma, indefiro a preliminar arguida.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – BUFFET DE CASAMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL DEVIDO NOS TERMOS DA CLÁUSULA PENAL CONTRATADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso em tela,

as partes celebraram contrato em 11/08/2017, no qual a autora se comprometeu a prestar aos reclamados o serviço de Buffet do seu casamento que aconteceria no dia 08/09/2017.

No entanto, em 05/09/2017, durante uma reunião para tratar dos preparativos da festa,
as partes entraram em conflito
acerca da obrigação dos demandados custearem, além do valor originalmente previsto no contrato, o aluguel das mesas, cadeiras e toalhas de mesa a serem utilizadas no evento, motivo pelo qual naquele momento ocorreu o desfazimento do negócio de forma verbal por parte da autora, conforme restou evidenciado em seu depoimento pessoal em audiência de instrução, ID

61022564
.

Por conseguinte, restou demonstrado nos autos que a autora comunicou por e-mail no dia seguinte ao fato, que devido ao contrato celebrado, a autora continuaria prestando o serviço e caso os demandados não quisessem continuar com o pactuado, deveriam assinar a rescisão contratual, o que foi negado.

Diante disso, requer a autora que seja declarada a rescisão do contrato, com a concomitante condenação dos reclamados ao pagamento da respectiva multa rescisória, mais indenização por danos morais decorrentes de difamação do nome da empresa e da proprietária ocorrida no casamento.

Em defesa, os reclamados argumentam que a quebra de contrato ocorreu por culpa exclusiva da autora, requerendo para tanto, que sejam condenadas ao pagamento da multa rescisória e indenização por danos morais e materiais, consistindo estes últimos na quantia dispendida com a contratação de outro Buffet para o seu casamento, especificamente no percentual excedente ao valor total do contrato em discussão.

Em análise ao conjunto probatório, observo que realmente houve divergência entre as partes, passando a situação para esfera de ofensas pessoais, tornando impossível continuar com a relação contratual.

Porém,
a decisão de não prestar o serviço de Buffet, partiu das autoras no momento do calor da discussão, vindo posteriormente tentar reverter a situação, porém sem êxito, pois os demandados já haviam contratado outro prestador de serviço, considerando que toda essa situação aconteceu com 3 dias que antecedia o casamento.

Assim, mostra-se incabível compelir os reclamados ao pagamento da multa pela rescisão contratual e despesas com aquisição de produtos a serem utilizados no Buffet, pois, além do desfazimento do negócio haver ocorrido por iniciativa das próprias requerentes, dentre as cláusulas contratuais estabelecida entre as partes, está a reparação de danos decorrentes da ruptura contratual, sendo de 30% do valor do contrato, na rescisão com prazo inferior a 10 dias de antecedência do evento.

Nesse sentido, em que pese as razões formuladas pelas autoras, tenho que, o fato do reclamado em momentos da fatídica negociação entre as partes, haver se dirigido de forma exaltada, causando desconforto, não caracteriza motivo suficiente para o desfazimento do negócio.

Induvidoso que se trata de relação de consumo na espécie, presentes que estão às figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o do CDC), de modo que o réu, enquanto prestador de serviços, responde pelos prejuízos causados à autora independentemente da comprovação de culpa, tanto que se comprove o defeito no serviço, o dano daí decorrente e o nexo causal, consoante disciplina do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesta linha, é possível reconhecer a ocorrência dos danos morais já que a festa de casamento é considerada um dos momentos mais importantes vivenciados por um casal e, evidentemente, espera-se que tudo ocorra de acordo com as expectativas.

Assim, escorreita a sentença que julgou nos seguintes termos:

Assim, por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido das autoras para exclusivamente RESCINDIR o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes em 11/08/2017 (Ids no 10941478 e 10941483), bem como ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contraposto para CONDENA-LAS solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ambos os reclamados, a ser acrescido de correção pelo INPC a partir desde arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Concomitantemente, CONDENO solidariamente às autoras ao pagamento da multa rescisória equivalente a 30% (trinta por cento) do valor total (R$ 18.900,00) do contrato, a ser corrigida pelo INPC a partir desde arbitramento e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que o consumidor deve seu sonho frustrado diante da falha na prestação dos serviços contratados.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020